Tribunal: TJMT
Processo: 1014708-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014708-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES DIAS CORRELO - CPF: 029.439.281-51 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA NA ORIGEM.

REQUISITOS AUSENTES. IMPEDIMENTO DO VEÍCULO NÃO RETIRADO. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. CONTRATO SINALAGMÁTICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte agravante não cumpriu com a sua obrigação expressa no contrato para retirar o impedimento do veículo como condição para posterior quitação, de forma que
aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. ”

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Antonio Carlos Machado de Oliveira
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c antecipação de tutela para reintegração de posse de veículo e indenização por danos morais no 1024276-06.2022.8.11.0041 que indeferiu a tutela de urgência requerida.

O agravante esclarece que entabulou com o agravado “um contrato de compra e venda, cujo objeto contratual é o veículo BMW, modelo 320i, 2.0, 16V Turbo M Sport, cor Branco, conforme contrato anexado aos autos no Id. 88790532, ocorre, porém que conforme mencionado na exordial, o Agravante pediu o distrato no dia 25 de maio de 2022 (Id. 88790517 – Pág. 12), em razão do descumprimento contratual por parte do Agravado.” (Id. 136681186, pág. 4)

Assevera que “O descumprimento do Agravado se deu a partir do momento em que restou consignado no contrato de compra e venda que o Agravado, Sr. Rafael, iria efetuar a quitação do veículo, o que não ocorreu, haja vista que até a presente data, o financiamento do veículo continua em aberto.” (Id. 136681186, pág. 5)

Menciona que “o Agravado concordou com o distrato, ou seja, possuía pleno conhecimento de que o contrato estava desfeito, ocorre, porém, que reteve o bem, e afirmou de forma coercitiva que somente iria devolver o veículo se o Agravante efetuasse o pagamento do que lhe devia.” (Id. 136681186, pág. 6)

Aduz que concordou com o pagamento do reembolso das despesas que o agravado teve com o veículo, todavia o agravado “agregou ao valor juros exorbitantes que sequer estavam fixados no contrato, bem como suposta despesa do ano de 2020 que sequer possui relação com o contrato do veículo.” (Id. 136681186, pág. 7)

Sustenta que o agravado retém o veículo de forma ilegal, cuja finalidade é coagir o agravante ao pagamento de valores absurdos que sequer há previsão contratual.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade de direito decorre do descumprimento do contrato pelo agravado. Por sua vez o perigo de dano resulta do fato de que “o veículo
sub judice
, é o único veículo utilizado pela família, a qual é composta inclusive por um bebê de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, estando impossibilitados de locomoção, uma vez que o veículo se encontra retido pelo Agravado.” (Id. 136681186, pág. 14).

Ao final requer a concessão da liminar para determinar que o veículo seja devolvido ao recorrente. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 137269166).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 148083785).

Afirma que “
Sabendo que o Agravado trabalha com revenda de automóveis, e que consequentemente pagaria um preço abaixo da tabela usualmente praticada, para que pudesse revendê-lo,
o Agravante, procurou o Agravado,
no dia 06 de maio de 2022, para vender seu veículo BMW, modelo 320i, que se encontrava grande parte financiado, e com elevadas dívidas por atraso nas parcelas do financiamento.” (Id. 148083785, pág. 3)

Defende que o contrato de compra e venda estabelece de forma clara o preço e as condições de pagamento.

Relata que “Até o presente momento o Agravado Rafael cumpriu e cumpre fielmente sua parte no contrato, arcando até mesmo com valores

que seriam, de acordo com o pactuado, de responsabilidade do Agravante, vejamos: O veículo foi consultado pelo Agravado no dia da realização da venda e compra, constava
impedimento
de venda via RENAJUD por dívidas de pensão alimentícia do Agravante, documentação atrasada do ano de 2021 e 2022, parcelas em atraso do financiamento, bem como diversas multas, mencionadas no contrato.
(doc. III)”
(Id. 148083785, pág. 4)

Ao final requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé a parte agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte agravante sustenta o descumprimento contratual do agravado, pois “
restou consignado no contrato de compra e venda que o Agravado, Sr. Rafael, iria efetuar a quitação do veículo, o que não ocorreu, haja vista que até a presente data, o financiamento do veículo continua em aberto.” (Id. 136681186, pág. 5)

Consta do contrato de compra e venda do veículo objeto dos autos que o pagamento seria realizado na seguinte forma:

“[...]Documentação 2022 paga pelo VENDEDOR. Valor da quitação médio utilizado para cálculo = R$ 170.000. Valor de quitação incerto, pois há R$ 14.600,00 de parcelas em aberto. COMPRADOR pagará estas parcelas abatendo do valor R$ 39.000,00 que terá de passar ao vendedor, será transferido R$ 10.000,00 no ato da negociação (veículo está ficando com o comprador). Após a entrega da procuração registrada em cartório será feita outra transferência de R$ 5.000,00, baixando as parcelas em atraso, sairá o valor total de quitação e recalcularemos os valores restantes do contrato, e,
após a baixa do IMPEDIMENTO registrado pelo sistema DETRAN NET será pago o valor restante
.[...]” (Id. 148083788, negritei e sublinhei)

Portanto, em um primeiro momento cabia ao comprador pagar R$ 14.600,00 das parcelas em aberto, transferir R$ 10.000,00 no ato da negociação e outros R$ 5.000,00 após a entrega da procuração em atraso.

A quitação total somente seria feita, em um segundo momento qual seja: após a baixa do impedimento registrado pelo sistema DETRAN NET, conforme expresso na parte final da cláusula referente ao pagamento. Confira-se:

“[...]
baixando as parcelas em atraso, sairá o valor total de quitação e recalcularemos os valores restantes do contrato, e,
após a baixa do IMPEDIMENTO
registrado pelo sistema DETRAN NET
será pago o valor restante.
[...]” (Id. 148083788, negritei e sublinhei)

Ocorre que, no caso concreto, a parte agravada comprovou que a parte recorrente não efetuou a baixa do impedimento, conforme se depreende do extrato de veículo (Id. 148083795, pág. 13 e seguintes).

N
o caso dos autos o contrato entabulado entre as partes é sinalagmático, aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do [sic.] outro. ”

Portanto, não pode o agravante requerer do agravado a quitação do contato de financiamento antes de cumprir com a sua obrigação de retirar o impedimento do veículo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO NA RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANO MORAL. INEXISTENCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O inadimplemento contratual ocorreu em primeiro lugar pela parte ré, de modo que, diante do prescrito na regra do Art. 476, CC, incabível a exigência por parte dela do cumprimento dos deveres contratuais pelos autores.
[...]” (TJ-PE - AGV: 4122681 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 25/02/2016, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2016)

Diante do contexto narrado, entendo que não procedem os fundamentos apresentados pela agravante para obter a reforma da decisão agravada, pois o inadimplemento contratual ocorreu em primeiro lugar pela parte recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023